Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-27.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Segundo os ditames do artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, em se tratando de procedimento de emergência, a cobertura é obrigatória, sem a limitação do prazo de carência
2. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
3. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
4. Recurso de apelação conhecido e provido em parte.